Tribunal: TJES
Processo: 5001962-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001962-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA AO SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida nos autos da execução penal, que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a Gerência da Administração do Sistema Penitenciário (GASP) efetivar a transferência. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso por prazo desprovido de amparo legal, requerendo a imediata transferência ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas. Liminar parcialmente deferida para determinar a transferência imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para impugnar decisão do Juízo da Execução passível de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se a fixação de prazo administrativo para efetivação de progressão de regime, após o reconhecimento dos requisitos legais, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal prevê o agravo como recurso cabível contra decisões do Juízo da Execução (art. 197), o que torna inadequada, em regra, a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal.

4. Admite-se, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade apta a afetar diretamente a liberdade de locomoção, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

5. O Juízo da Execução reconhece o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP e concede a progressão ao regime semiaberto, mas condiciona sua efetivação ao prazo de 15 (quinze) dias para transferência.

6. O direito à progressão de regime possui eficácia imediata após o reconhecimento judicial dos requisitos legais, não podendo ser postergado por entraves administrativos ou logísticos.

7. A manutenção do apenado em regime mais gravoso, ainda que por prazo determinado, configura constrangimento ilegal, pois transfere ao condenado o ônus da ineficiência estatal.

8. A Súmula Vinculante nº 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo o Juízo adotar as providências delineadas no RE 641.320/RS.

9. A jurisprudência do TJES e do STJ afasta a fixação de prazos administrativos dilatados para implementação de progressão de regime e admite a concessão de ordem de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas corpus
não conhecido, ordem parcialmente concedida de ofício.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não substitui o recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP, salvo em caso de flagrante ilegalidade; 2. Reconhecido judicialmente o preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP, a progressão de regime deve ser implementada imediatamente; 3. A fixação de prazo administrativo para transferência do apenado ao regime menos gravoso configura constrangimento ilegal; 4. A ausência de vaga ou entraves logísticos não autorizam a manutenção do condenado em regime mais severo, devendo ser observados os parâmetros do RE 641.320/RS e da Súmula Vinculante nº 56.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 197; Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5008302-31.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 31/08/2023; STJ, AgRg-HC 590.167/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/08/2021, DJe 17/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, porém, de ofício, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001962-66.2026.8.08.0000

PACIENTE:
PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

IMPETRANTES:
FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTROS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2º Vara de Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000494-96.2024.8.08.0030, deferiu a progressão para o regime semiaberto, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a efetivação da transferência do paciente.

Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 17/01/2026, conforme dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Aduzem que, após a realização tardia do exame criminológico e manifestação ministerial, a autoridade coatora deferiu a progressão para o regime semiaberto em decisão proferida no dia 06/02/2026.

Contudo, sustentam a existência de constrangimento ilegal na referida decisão, pois o Magistrado de origem, ao conceder a progressão, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que a Gerência da Administração do Sistema Penitenciário (GASP) efetivasse a transferência do apenado.

Argumentam os impetrantes que tal prazo é desprovido de amparo legal e constitui excesso de execução, mantendo o paciente em regime fechado por mera conveniência administrativa.

Basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a imediata transferência para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas como a prisão domiciliar.

A medida liminar foi
parcialmente deferida
consoante decisão acostada no id 18139061.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18197027 e no id 18198417.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18303796, opinou que seja
julgado prejudicado
o
writ
.

Pois bem. Inicialmente, como dito, o Órgão Ministerial manifestou-se pela declaração de prejudicialidade deste
H
abeas
C
orpus
, sob o argumento de perda superveniente do objeto, uma vez que o paciente foi transferido para a Penitenciária Semiaberta de Cariacica I (PSC I) em 19/02/2026.

Todavia, a transferência do apenado para o regime compatível não ocorreu de forma espontânea pela administração penitenciária, nem foi mero desdobramento do prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo juízo de origem. Ao revés, o paciente apenas foi alocado no estabelecimento adequado em estrito cumprimento à decisão liminar proferida no dia 09/02/2026, na qual foi determinada que a autoridade coatora e a GASP/SEJUS procedessem à sua imediata transferência.

É cediço na processualística penal que, quando a satisfação da pretensão deduzida no
writ
decorre exclusivamente do deferimento de medida liminar, não há que se falar em esvaziamento da impetração. A liminar possui natureza precária e provisória, sendo imperiosa a submissão do feito ao crivo do Órgão Colegiado para chancelar, ou não, o provimento precário.

Julgar prejudicado o presente
mandamus
implicaria, por via transversa, esvaziar a própria base jurídica que garantiu o direito de locomoção do paciente, deixando sem resposta jurisdicional definitiva a alegação de ilegalidade do ato coator originário.

Superada a questão da prejudicialidade, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Segundo sustenta a parte impetrante,
“
a autoridade judicial inventou expediente dilatório incompatível com os mais comezinhos direitos do paciente, dentre os quais merece destaque a individualização da pena (CRFB, art. 5º, XLVI), porquanto mantido, até a presente data, em regime mais gravoso incondizente com a sua situação processual”.

Destarte, vislumbra-se que a parte impetrante pretende discutir matérias afetas à competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. Com efeito, a Lei de Execuções Penais dispõe, em seu art. 197, que
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, revelando-se inadequada, em regra, a via eleita.

Nessa perspectiva, o não conhecimento do
habeas corpus
é medida que,
prima facie,
se impõe, por inadequação da via processual eleita.

Todavia, a despeito do óbice formal, nada impede a análise da matéria de ofício, em caráter excepcional, caso se evidencie flagrante ilegalidade ou teratologia capaz de afetar diretamente a liberdade de locomoção do paciente, nos termos da orientação consolidada dos tribunais superiores.

No caso sob exame, a documentação acostada demonstra que o paciente possui histórico de execução penal complexo, incluindo unificação de penas que totalizam mais de 3 (três) anos, e regressão cautelar anterior por cometimento de falta grave. Contudo, a controvérsia atual reside estritamente na eficácia da decisão proferida em 06/02/2026, que reconheceu o direito à progressão para o regime semiaberto.

Extrai-se da cópia da decisão objurgada, colacionada no id 18116721, que a autoridade coatora condicionou a efetivação do direito ao prazo de 15 (quinze) dias, veja-se:

“No caso concreto, pelos cálculos do sistema eletrônico-SEEU, observo que o reeducando implementou o requisito objetivo necessário à progressão para o regime SEMIABERTO de cumprimento de pena.

Quanto ao requisito subjetivo, verifico que este também resta preenchido de acordo com o atestado de conduta carcerária, ao item 191.2, classificando como BOA a conduta do reeducando, bem como pelo Laudo Técnico, acostado ao item 191.1, que indicou a aptidão do apenado para a progressão de regime.

Desta feita, observando-se os presentes autos, estando todos os requisitos preenchidos, entendo por conceder a progressão ao regime SEMIABERTO.

POR TODO O EXPOSTO:

CONCEDO ao reeducando a progressão prisional para o regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Considerando o Exame criminológico de item 191.1, a defesa INTIMA-SE para que se manifeste acerca de eventual interesse no prosseguimento do recurso, acostado no item 173.1.

DEVE A SERVENTIA:

1. REMETER os autos à GASP para que promova a transferência do apenado à unidade adequada, dando o prazo de 15 dias para cumprimento.”

Nesse contexto, compreendo que assiste razão parcial aos impetrantes quanto à urgência ora posta. Isso porque o direito à progressão de regime, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos — fato esse já reconhecido pelo Juízo da Execução —, não pode ser postergado por questões meramente burocráticas ou administrativas.

A manutenção do apenado em regime mais gravoso quando já possui decisão judicial garantindo-lhe o regime intermediário, ainda que por um prazo, razoavelmente, curto de 15 (quinze) dias, configura, em tese, constrangimento ilegal. O Estado-Juiz não pode transferir para o apenado o ônus da ineficiência ou da logística estatal.

Nessa esteira, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme ao rejeitar a imposição de prazos administrativos dilatados para a transferência de regime, exigindo que esta ocorra com a máxima celeridade, idealmente de forma imediata. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS – RECONHECIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – CONCESSÃO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO – ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE 641.320. ORDEM CONCEDIDA. 1.
As transferências dos reeducandos para regime menos gravoso, a serem efetivadas pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria de Justiça (SEJUS), devem ser realizadas de forma célere e, idealmente, imediata, não sendo razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação da transferência do paciente. Em sendo constatada ausência de vagas para o regime semiaberto, devem ser seguidos os parâmetros estabelecidos no RE 641.320
. 2. Ordem concedida.

(TJES, HC 5008302-31.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, Julg. 31/08/2023)
(grifei)

Embora o juízo a quo tenha fixado 15 (quinze) dias, a lógica jurídica permanece, isto é, o direito à liberdade, em suas diversas gradações, tem eficácia imediata. A “fila” ou a “logística” da GASP não são fundamentos idôneos para manter alguém preso em condições mais severas do que a lei e a sentença determinam.

Ademais, aplica-se ao caso a
ratio decidendi
da Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”. Se não há vaga ou meios de transporte imediato para o semiaberto, deve-se adotar as medidas do RE 641.320/RS (prisão domiciliar com ou sem monitoramento), e não manter o réu no fechado aguardando providências administrativas.

A título elucidativo, cito julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR ANTES DA ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, como ocorreu no presente caso. (...) 4.
Na hipótese, a ordem foi concedida, de ofício, pois, a Corte de origem decidiu em desacordo com a jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, que é assente no sentido de que, em caso de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena, ou, ainda, de sua precariedade ou superlotação, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 590.167; Proc. 2020/0146628-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/08/2021; DJE 17/08/2021)
(grifei)

Sendo assim, na hipótese de inexistência de vagas no regime semiaberto, deverá o Juízo da Execução adotar, imediatamente, as providências elencadas no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS (Súmula Vinculante nº 56), não se admitindo a espera em regime fechado.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
Habeas Corpus
, por se tratar de via processual inadequada, porém
concedo parcialmente a ordem,
ex officio
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para confirmar a ilegalidade da fixação de prazo suspensivo para o cumprimento da progressão de regime, consolidando a transferência imediata do paciente ao regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR